Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA. HONORÁRIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários periciais devem ser fixados levando-se em conta a proporcionalidade e a razoabilidade, não devendo ser excessivo a ponto de onerar demasiadamente a parte ou reduzido em demasia, desprestigiando assim o trabalho desempenhado pelo expert.
2. Ainda que seja uma tarefa árdua a fixação por quem não tem conhecimento técnico, as propostas apresentadas aos autos guiam o magistrado a sopesar um valor adequado, que deve ser condizente com o trabalho realizado, sem desmerecer o trabalho pericial e, de igual modo, sem onerar em demasia a parte a ponto de dificultar a produção da prova, de modo a atender minimamente aos interesses de todos os envolvidos.
3. Inexistindo nos autos elementos que permitam concluir tratar-se de perícia complexa, cabível a redução dos honorários periciais.
4. Realizada perícia, com apresentação do laudo, confirmando-se a complexidade da perícia, poderá haver a fixação definitiva do quantum a critério do Juízo a quo, mediante depósito do saldo remanescente, assegurada a via recursal.
5. Recurso conhecido e provido.